Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUS. TEMA 106 DO STJ. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.

2. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte Autora/Apelada contra acórdão em que, por maioria, foi rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal e, no mérito, por maioria, foi dado provimento ao apelo do Distrito Federal, na forma do art. 942 do CPC.

3. Não há contradição entre a ementa e o acórdão, pois, apesar de constar da ementa o acolhimento da preliminar de mérito, no subitem seguinte (7.1.), foi ressalvado que, em caso de rejeição da preliminar pelo Colegiado, dava-se provimento ao apelo do Distrito Federal. 3.1. Assim, fica afastada a caracterização da contradição, diante da interpretação da ementa, em sua inteireza, com o resultado do acórdão.

4. A despeito de os dois primeiros Desembargadores Vogais manifestarem diferentes divergências ao voto do Desembargador Relator, e de a terceira Vogal não ter especificado qual das divergências acompanhava, tal fato não altera o resultado final do acórdão que, pela maioria, rejeitou a preliminar e deu provimento ao apelo. 4.1. Assim, não há razão para falar em violação à ampla defesa e ao contraditório.

5. Quanto às demais alegações de erro sobre as premissas fáticas e sobre os requisitos constantes do Tema 106 do STJ, a Embargante pretende rediscutir o julgado para adequá-lo ao seu particular entendimento, o que não é possível pela via dos embargos de declaração, porquanto se trata de recurso de fundamentação vinculada.

6. O NATJUS foi idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça para dar supedâneo às decisões judiciais, fornecendo informações técnicas, a fim de evitar que o magistrado se limite à narrativa do demandante ou aos laudos médicos apresentados de forma unilateral. 6.1. Assim, deve o magistrado utilizar tal ferramenta para conferir maior embasamento técnico às decisões, o que não afronta o disposto no Tema 106 do STJ.

7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.